Tribunal: TJDFT
Processo: 0720313-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PROVA ILÍCITA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÁXIMAS E MÍNIMAS LEGAIS. POSSIBILIDADE.
1. A busca veicular realizada sem respaldo fático concreto configura prova ilícita, contaminando os elementos dela derivados (CPP, art. 157, § 1o), afastando a imputação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei no 10.826/2003, art. 16).
2. O oferecimento de vantagem indevida a funcionário público para omitir ato de ofício constitui fato autônomo, não dependente da validade da diligência antecedente, sendo válida a prova testemunhal direta que o comprova (CP, art. 333, caput).
3. A palavra dos policiais, dotada de fé pública e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de corrupção ativa, quando uniforme e harmônica, sem contradições.
4. A valoração negativa da conduta social, por prática de novo crime durante cumprimento de pena anterior, não configura bis in idem com a agravante da reincidência, pois recaem sobre circunstâncias distintas.
5. Não há critério matemático obrigatório para exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria; a fração de 1/6 ou 1/8 é parâmetro norteador, cabendo ao magistrado discricionariedade para fixar aumento proporcional e fundamentado, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais favorável.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.